Tribunal: TJBA
Processo: 8055542-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055542-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JESUITA GOMES DA SILVA Advogado(s): PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s):PERPETUA LEAL IVO VALADAO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.198 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO PODER GERAL DE CAUTELA, SOB PENA DE EXTINÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA IDOSA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, mesmo após o cumprimento de anterior determinação de emenda à inicial, manteve a exigência de novas providências sob pena de extinção do processo, notadamente: (i) esclarecimento sobre o interesse processual diante da existência de ações similares (suposta litigância abusiva); (ii) apresentação de planilha com a quantificação do valor pretendido a título de repetição de indébito; (iii) juntada de nova procuração específica com data posterior ao despacho ou comparecimento pessoal ao cartório para ratificação. A parte agravante alegou excesso de formalismo, violação ao direito de acesso à justiça e ausência de respaldo legal para as exigências impostas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há respaldo legal para a imposição de novas exigências processuais após o cumprimento de anterior determinação de emenda à inicial; (ii) estabelecer se a existência de ações com temática similar configura, por si só, litigância abusiva apta a justificar a restrição do direito de ação; (iii) determinar se é válida a exigência de nova procuração com data específica ou comparecimento pessoal ao cartório, diante da ausência de indícios concretos de irregularidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O poder geral de cautela do magistrado deve observar os limites fixados no Tema 1.198 do STJ, que condiciona exigências adicionais à constatação fundamentada de indícios de litigância abusiva, com observância à razoabilidade e às regras de distribuição do ônus da prova. 4. A existência de outras demandas com temática similar não implica, automaticamente, má-fé processual, sendo necessária a verificação de identidade de partes, causa de pedir e pedidos para configurar litispendência ou conexão obrigatória. 5. A agravante demonstrou, na emenda apresentada, que os processos tratam de relações contratuais distintas, com fundamentos fáticos e jurídicos diversos, afastando a presunção de litigância abusiva. 6. A exigência de planilha com a quantificação do valor da repetição de indébito transfere indevidamente o ônus da prova ao consumidor, contrariando a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, que prevê facilitação da prova e, quando cabível, inversão do ônus probatório. 7. A petição inicial atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC, apresentando qualificação das partes, causa de pedir, pedidos claros e documentos pertinentes, não se justificando novas exigências formais não previstas em lei. 8. A determinação de nova procuração com data posterior ao despacho, ou o comparecimento pessoal da autora ao cartório para ratificação da assinatura, configura formalismo excessivo, sobretudo na ausência de qualquer indício de fraude ou falsidade do mandato. 9. A agravante é idosa, analfabeta e hipossuficiente, circunstâncias que demandam especial proteção processual, com observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da inafastabilidade da jurisdição e da economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O poder geral de cautela do magistrado não autoriza a imposição de exigências processuais não previstas em lei sem fundamentação específica baseada em indícios concretos de litigância abusiva. 2. A mera existência de ações semelhantes não configura, por si só, litigância predatória, especialmente quando demonstradas distinções fáticas e jurídicas relevantes entre elas. 3. É indevida a exigência de planilha de valores quando a prova do indébito depende de documentos em posse da parte ré, sob pena de inversão indevida do ônus da prova. 4. A exigência de nova procuração com data específica ou comparecimento pessoal ao cartório para ratificação de assinatura somente se justifica diante de dúvida razoável e fundamentada quanto à validade do mandato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 105, 319, 931, 937, 1.015, I, e 1.019, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8055542-75.2025.8.05.0000, em que figura como agravante JESUITA GOMES DA SILVA e agravado BRADESCO SEGUROS S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.